Tribunal: TJMT
Processo: 1015467-49.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015467-49.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (APELADO), MAURICE NAYEF MAROUN FILHO - CPF: 218.755.308-60 (ADVOGADO), JULIANA ALVES RAMOS - CPF: 346.502.658-60 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (APELANTE), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (APELANTE), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (APELANTE), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (APELADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CÂMBIO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO – COOBRIGADOS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não se reconhece nulidade da citação quando comprovado nos autos, por certidão do oficial de justiça, o efetivo recebimento da contrafé e o exercício regular do contraditório pela parte alegadamente prejudicada, conforme entendimento consolidado no STJ.

O crédito objeto da ação monitória, originado de contrato de adiantamento sobre contrato de câmbio, é considerado extraconcursal, nos termos do art. 49, § 4o, e art. 86, II, da Lei n.o 11.101/2005, conforme decisão judicial transitada em julgado nos autos da impugnação de crédito, não se submetendo, portanto, ao processo de recuperação judicial.

Nos termos da Súmula n.o 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros coobrigados, tais como fiadores e avalistas, os quais não se beneficiam automaticamente da cláusula de extinção de garantias previstas no plano homologado.

Fixado o valor do débito na petição inicial com base em demonstrativo atualizado até a data da propositura da ação monitória, é correta a incidência, a partir de então, apenas dos encargos legais — juros moratórios e correção monetária — nos moldes do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência pacífica do STJ.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto.

Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de Id. 256349224, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória n. 1015467-49.2019.8.11.0003, ajuizada por BANCO DO BRASIL S. A. em face de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA. e outros, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de R$1.847.847,51 (um milhão, oitocentos e quarenta sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC desde a última atualização, e juros moratórios legais a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformadas, as 1as recorrentes, apelam, no Id. 256349233, sustentando que tal crédito se encontra sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, conforme homologação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), no qual foi expressamente prevista a supressão das garantias prestadas por sócios e coobrigados. Alegam, ainda, a existência de nulidade na citação de Eva Terezinha Scarpari dos Santos, por ausência de prova de regular notificação.

Invocam a aplicação do art. 49, §2o, da Lei n. 11.101/2005 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça para defender a extinção das garantias prestadas por avalistas em face da homologação do PRJ.

Defendem também a conexão entre a presente ação monitória e o processo de recuperação judicial, requerendo a extinção do feito, por ausência de legitimidade dos coobrigados, ou ao menos sua suspensão com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Ao final, requerem o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a anulação da citação da apelante Eva, a extinção da ação monitória em razão da sujeição do crédito ao juízo recuperacional, e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

Por sua vez, a 2a recorrente, cedida dos créditos que se fundam esta ação, apela, no Id. 256349237, sustentando que após a rejeição dos embargos monitórios opostos pelos devedores, o juízo singular julgou procedente a ação, mas fixou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros legais moratórios somente a partir da citação dos réus.

A recorrente alega que, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 942) e entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada exclusivamente quanto ao termo inicial da incidência de encargos legais, com a fixação da mora a partir da data de vencimento do contrato, em 30.11.2017.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 273815893 e 273923376, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A origem da controvérsia reside no inadimplemento de contrato de câmbio firmado em 30.11.2017, no valor de USD 370.000,00, cujo débito foi judicializado pela apelante por meio da presente ação monitória, que resultou na constituição do título judicial no valor de R$1.847.847,51.

Inicialmente, a preliminar de nulidade da citação arguida pelos apelantes Fertimig Fertilizantes Ltda., AMW Agropecuária Ltda., Eva Terezinha Scarpari dos Santos e Antônio Miguel Weber dos Santos não merece acolhimento.

A certidão lavrada pelo oficial de justiça atesta o recebimento da contrafé por Eva Terezinha, estando esta regularmente ciente da existência da ação monitória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece à certidão do oficial de justiça presunção de veracidade, a qual somente se elide mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, a referida parte apresentou embargos monitórios, demonstrando inequívoco conhecimento da demanda e pleno exercício do contraditório, circunstância que afasta eventual nulidade.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Da Sujeição do Crédito ao Processo de Recuperação Judicial.

No mérito, os apelantes sustentam que o crédito objeto da ação monitória estaria sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial da devedora principal, que teria previsto a extinção das garantias dos coobrigados, ensejando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Todavia, tal tese não resiste ao cotejo com os elementos processuais constantes nos autos.

Conforme decidido pelo juízo da recuperação judicial, nos autos da impugnação de crédito n.o 1001291-02.2018.8.11.0003, já transitada em julgado, os contratos de câmbio que lastreiam o crédito discutido nesta demanda foram corretamente excluídos do quadro geral de credores, por sua natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, §4o, c/c art. 86, II, da Lei n.o 11.101/2005.

A decisão possui eficácia plena e constitui a manifestação judicial definitiva sobre a matéria, vinculando esta instância revisora por força da coisa julgada material.

Portanto, não há como admitir, em prejuízo da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais, o reexame da natureza do crédito já reconhecido como extraconcursal.

Da Extensão dos Efeitos da Recuperação Judicial aos Coobrigados.

Ainda que se superasse o óbice da coisa julgada, a pretensão dos apelantes de estender aos avalistas e demais garantidores os efeitos da recuperação judicial encontra óbice na orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme a Súmula n.o 581,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

O fato de o plano de recuperação homologado prever, genericamente, a extinção de garantias, não vincula credores que votaram contrariamente à proposta - como foi o caso da Apelada Travessia Securitizadora - ou que dela se abstiveram. O reconhecimento da novação restrita à devedora principal mantém incólumes os direitos do credor em face dos avalistas.

Do Termo Inicial da Correção Monetária e dos Juros Moratórios.

A apelação da Travessia Securitizadora busca a reforma da sentença apenas quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, pretendendo que estes incidam desde o vencimento da obrigação, e não a partir da citação.

Contudo, conforme corretamente fixado pelo juízo
a quo
, se trata de obrigação que, embora líquida e com vencimento certo, foi objeto de ação monitória instruída com demonstrativo de dívida atualizado até a data do ajuizamento.

A partir de então, incidem apenas os encargos legais - juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice oficial - nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do AREsp 2129519.

Admitir o pleito da apelante significaria aplicar duas vezes encargos remuneratórios sobre o mesmo período, configurando enriquecimento ilícito, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

Dos honorários advocatícios.

É cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2o do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso, não se mostram excessivos e deixam de aviltar o exercício da profissão do patrono.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025